Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-82.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004086-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAMON BRITES NETO - CPF: 396.221.498-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVANTE), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA – ALEGADA LEGITIMIDADE DA POSSE – NÃO DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO APENAS NESTA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AVENTADA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA QUE NECESSITA DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a propriedade dos autores sobre a área litigiosa e não evidenciada a justeza da posse alegada pelo demandado, há que se manter a decisão do juiz singular que determinou a reintegração da área reivindicada.

O enfrentamento de questão pelo Tribunal de matéria não submetida à apreciação pelo Juízo de origem incorre em supressão de instância.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004086-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): HUGO LUIS BRITO CUNHA

AGRAVADO(S): ESPOLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HUGO LUIS BRITO CUNH
A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação Demarcatória de Terras Rurais n
.
1000492-83.2020.8.11.0036, proposta pelo espólio de
WILMON CUNHA LARANJEIRA
, que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial para determinar
“
a reintegração da posse provisória em favor da parte autora referente “área rural de 145 hectares e 2.900,00m2, referente à antiga matricula registral de n º. 1.853, de 10.09.1979, sobreposta e unificada a matricula registral de n º. 7.464, de 11.09.2002 do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade de Guiratinga”,
sob pena de aplicação de multa única no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id 79327990 – págs. 97/100).

Nas razões recursais, coligidas no Id n. 79327967, o agravante sustenta a ausência dos requisitos legais da tutela possessória, notadamente a posse nova. Diz que o agravado não comprovou a data do esbulho corretamente, e que a juntada de Boletim de Ocorrência unilateral não deve servir de prova inequívoca da data do desapossamento.

Assevera que há anos detém a posse e administra o imóvel rural desde o falecimento do seu genitor em 20/01/18, e que a liminar é
extra petita
ao determinar a retirada da cerca do imóvel, cujo pedido não foi formulado na inicial.

Alega que existe confusão de divisas das terras objeto do litígio, e que a parte objeto da ação originária pertencia exclusivamente ao genitor do agravante, e cuja morte daquele passou a administrar o imóvel.

Aponta a ausência de prejuízos à parte agravada, que “
administra os bens do espólio ao seu bel prazer, não presta contas, e aufere rendas MILIONÁRIAS com os frutos e rendimentos do Espólio”
(sic).

Diante do cenário retratado, requereu o deferimento do efeito suspensivo ao agravo e no mérito, a reforma do
decisum
hostilizado.

Preparo recursal recolhido no Id n. 79360972.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 18/03/2021, conforme decisão de Id n. 80234961.

Em seguida, o agravante formulou pedido de reconsideração, alegando a existência de documento novo (Id n. 81390988), cujo pleito também foi indeferido por meio da decisão de Id n. 81706985.

Contraminuta coligida no Id n. 84157478, em que os agravados reiteram a ilegitimidade da posse do agravante e pedem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Ação Demarcatória de Terras Rurais c/c Restituição de Área Invadida, manejada objetivando restabelecer os limites e dividas entre a linha que separa a área rural de propriedade dos autores, ora agravados (matrícula registral nº. 7.464), com a área rural pertencente ao espólio de Luís Renato Martins Cunha, objeto da matrícula registral de nº. 7.770, e a retomada de 145 hectares e 2.900,00m2, referente à antiga matrícula registral de nº. 1.853, sobreposta e unificada a matrícula registral de nº. 7.464, que teria sido objeto de esbulho pelo demandado, ora agravante.

O agravante insurge-se contra a decisão do togado
a quo
que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a reintegração de posse do imóvel litigioso, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Após detida análise dos autos, vê-se que se encontram presentes os requisitos para a antecipação de tutela pleiteada [...] visualiza-se dos autos que a parte autora colaciona nos autos a devida matrícula da área sub judice (Id. 39181086), a matrícula atual da área incorporada, sob Id. 39182099, a qual comprova a titularidade da propriedade, bem como colaciona cópia
da escritura de compra e venda da área litigiosa, sob Id. 39182111. Além dos títulos, a parte autora demonstra a individualização do bem imóvel, em comento, por meio do memorial descritivo, sob Id. 39182121 e laudo técnico com mapas sob Id. 39182122 e Id. 39182123, respectivamente.

A posse injusta por parte do requerido encontra-se, também, minimamente comprovada, em sede sumária de análise, por meio do Boletim de Ocorrência n. 2019.306086.

Averígua-se, ainda, que a parte requerida cometeu esbulho de área diversa da discutida nesses autos, cuja propriedade também é da parte autora, inscrita sob matrícula n. 7.768, a qual se discute nos autos n. 1000788-42.2019.8.11.0036, situação essa que demonstra a recorrência litigiosa entre as partes, principalmente, no que tange a disputas territoriais.

O segundo requisito, qual seja, o perigo de dano (periculum in mora), igualmente, resta presente, vez que demonstrado a propriedade dos autores, ainda que, em sede perfunctória, qualquer empecilho que obsta o pleno exercício de seus direitos sobre o imóvel gera um dano iminente com perda de proventos o qual poderia se beneficiar com a utilização da área. Em vista de tais circunstâncias, quero concluir, portanto, pela presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela possessória em favor da parte autora.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada na exordial, para isso: 1) DETERMINO a reintegração da posse provisória em favor da parte autora referente “área rural de 145 hectares e 2.900,00m2; referente à antiga matricula registral de n º. 1.853, de 10.09.1979, sobreposta e unificada a matricula registral de n º. 7.464, de 11.09.2002 do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade de Guiratinga [...]”
– Id 79327990 – págs. 97/100.

Todavia, baldados os argumentos do recorrente, não se vislumbra, nos estreitos limites desta via recursal, a probabilidade do direito pleiteado.

Isto porque, o conjunto probatório trazido aos autos não corrobora a alegada juridicidade da posse do agravante sobre a área reivindicada, seja à vista do registro constante do Boletim de Ocorrência n. 2019.306086, seja em razão da Certidão redigida pela Oficiala de Justiça, cuja fé pública é imanente, a qual, em cumprimento a Mandado de Reintegração de Posse nos autos n. 1000788-42.2019.811.0036, certifica a recalcitrância e embaraços criados pelo ora recorrente em remover os obstáculos (cerca/cadeado) colocados na divisa da área dita sobreposta, frustrando o cumprimento da diligência (Id 79327980 – fls. 78/80).

Outrossim, não há como considerar
primo ictus oculli
, como prova da legitimidade da posse exercida pelo recorrente, o documento apresentado
apenas
nesta Instância, referente ao mapeamento do perímetro de propriedade da agravada (matrícula n. 7.464), que atesta que a área de 145 hectares, supostamente invadida pelo requerido/agravante, não está cravada dentro do perímetro traçado pela sobredita matrícula (7.464), seja porque o alegado documento novo não foi submetido à apreciação do togado
a quo
, seja porque não foi o mesmo objeto de contraditório, de modo que, ainda que se trate de fato superveniente, prescinde de conhecimento e manifestação das partes, consoante coaduna o artigo 493, § único do CPC/15, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório.

A propósito, trago à colação julgados em casos análogos, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

II – Incursionar em tema que não foi analisado pelo juízo a quo, em sede de agravo de instrumento, implicaria em indevida supressão de instância, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
”
(N.U 1004557-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/
08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A
REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM
. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE NÃO SE REFERE ÁREA QUE SE BUSCA A REITEGRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO “A QUO” SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo comprovação da posse anterior não é possível deferir a tutela consistente na reintegração de posse.

2. No caso dos autos a parte Agravante tenta comprovar a posse com contrato de arrendamento de imóvel que possui denominação a área diversa daquele que se pretende a reintegração de posse.

3.

Se o juízo "a quo" indefere um pedido liminar por falta de provas, então a parte, ao recorrer, não pode juntar documentos novos e inéditos diretamente em segundo grau. Os documentos novos devem ser submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau
.

4. É vedada a análise em sede recursal, acerca de questão não tratada pelo Juízo “quo”, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1012652-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL –
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.
[...]”
(N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO –
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO E ADIANTAMENTO DO MÉRITO
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Prudente a manutenção do status atual, com o deferimento da suspensão dos descontos em folha do autor, até que a controvérsia seja melhor esclarecida quando do julgamento do mérito da ação originária ou reapreciação da liminar pelo juízo de primeiro grau.

2-

Analisar documentos novos apresentados pela requerida pode adiantar o mérito da ação originária, além de se tratar de possível supressão, pois não apreciados pelo juízo de primeiro grau.

3- Ausente dano irreparável à instituição financeira, ante a suspensão do desconto ínfimo de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), restabelecer os descontos não é medida de urgência.”
(N.U 1007304-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Ademais,
questões ligadas à sobreposição de títulos dependem, necessariamente, de prova pericial, naturalmente a ser produzida no decorrer da instrução processual, a fim de que sejam definidos os exatos contornos e limites das áreas, cuja confirmação não pode ser feita pela mera juntada de prova unilateral, como no caso em espeque, tendo em vista que o mapeamento juntado no Id 81390988/81390989 foi realizado por agrimensor contratado pelo próprio agravante
.

Por fim, mas não menos importante,
esclareço que questão assemelhada, mas envolvendo imóvel confrontante – Fazenda Vista Alegre I –, inclusive envolvendo as
mesmas partes
, cuja liminar possessória intentada no bojo da Ação Reintegração de Posse nº. 1000788-42.2019.8.11.0036, a exemplo do presente recurso, foi igualmente deferida pelo togado singular, já foi objeto de apreciação por esta Magistrada quando do julgado do RAI nº. 1018538-68.2019.8.11.0000
, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ART. 562, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar na reintegração de posse condiciona-se à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência, de modo que na sua presença, impõe a manutenção da decisão agravada, como na hipótese dos autos.

Assim, diante de tais elementos que demonstram a verossimilhança das alegações, dispensa-se a prévia realização de audiência de justificação, autorizando assim a incidência do disposto no art. 562, caput, do CPC.”
(N.U 1018538-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020)

De mais a mais, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Lado outro, não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que os agravados não têm direito à posse, o agravante terá seu direito assegurado judicialmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021